Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723398-31.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LARISSA MARIA LIMA FREITAS PACIENTE: YAGO DANTAS SCERNI RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela advogada Larissa Maria Lima Freitas, OAB-DF no 59.466, em favor de YAGO DANTAS SCERNI, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, após ser autuado por suposta infração aos artigos 33 e 35, da Lei no 11.343/2006. Alega a impetrante, em síntese, que o paciente reside na mesma casa de sua genitora Iara Dantas, conforme fotos e vídeo acostados aos autos (IDs 27477392 e 27477398) e que Yago é o único responsável pelos cuidados da mãe, de 66 anos. Sustenta que a idosa está passando por um quadro de depressão e é portadora de espondiloartrose cervical avançada, sendo incapaz de realizar atividades básicas sozinha como cozinhar, tomar banho e organizar a casa (Laudo de ID 27477396). Requer, assim, a substituição da prisão preventiva por monitoração eletrônica. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência pleiteada. Com efeito, o crime de tráfico de drogas, por si só, é punido com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, sendo, portanto, cabível a prisão preventiva com espeque no art. 313, I, do CPP. Na espécie, no contexto da prisão em flagrante do paciente foram apreendidos 3.740,46g (três mil, setecentos e quarenta gramas e quarenta e seis centigramas) de "cocaína"; 17,53g (dezessete gramas e cinquenta e três centigramas) de "maconha"; duas balanças digitais; duas facas; uma peneira e um caderno com prováveis anotações de comércio de drogas. Assim sendo, reputo presente o fumus comissi delicti. De igual modo, também ficou demonstrado o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva se fundou na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito imputado, cujo modus operandi, é suficiente para justificar a medida extrema como meio necessário de prevenção de novos delitos. Na hipótese, a prognose de risco deriva das próprias circunstâncias do caso concreto, aptas a ensejar o receio fundado de que, acaso seja colocado em liberdade, reitere na prática de novas infrações, com afetação direta da ordem pública, um dos fundamentos do art. 312, do CPP. Ademais, como bem fundamentou a autoridade coatora, o indiciado possui duas condenações pelo delito de tráfico de drogas, inclusive com trânsito em julgado e reponde a processo por crime de homicídio qualificado (ID 27477389, p. 05/06). Tal contexto, decerto, demonstra acentuado risco de novas infrações caso o paciente seja colocado em liberdade. No que se refere ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, carecem os autos de comprovação mínima no sentido de que o paciente é realmente imprescindível aos cuidados de sua genitora, pois as fotos e vídeos acostados aos autos apenas mostram alguns de seus pertences na casa, contexto que torna seu pedido carente de lastro justificador mínimo. Ressalte-se, outrossim, que o custodiado Yago se encontra em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar, e, não obstante, voltou a delinquir. Desse modo, estando a decisão de primeiro grau suficientemente fundamentada, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça, observado prazo regimental. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator